Tribunal: STF
Processo: RE 175161
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
COMPETÊNCIA - JUIZADOS ESPECIAIS - COMPLEXIDADE DA
CAUSA. Esforços devem ser desenvolvidos de modo a ampliar-se a
vitoriosa experiência brasileira retratada nos juizados especiais. A
complexidade suficiente a excluir a atuação de tais órgãos há de ser
perquirida com parcimônia, levando-se em conta a definição constante
de norma estritamente legal. Tal aspecto inexiste, quando se discute
a subsistência de cláusula de contrato de adesão, sob o ângulo de
ato jurídico perfeito e acabado, no que prevista a devolução de
valores pagos por consorciado desistente e substituído, de forma
nominal, ou seja, sem correção monetária.
        CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DE VALORES -
CORREÇÃO MONETÁRIA. Mostra-se consentâneo com o arcabouço normativo
constitucional, ante os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, decisão no sentido de, ao término do grupo, do
fechamento respectivo, o consorciado desistente substituído vir a
receber as cotas satisfeitas devidamente corrigidas. Descabe evocar
cláusula do contrato de adesão firmado consoante a qual a devolução
far-se-á pelo valor nominal. Precedente: Verbete nº 35 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça: "Incide correção monetária sobre as
prestações pagas, quando de sua restituição em virtude de retirada
ou exclusão do participante de plano de consórcio".